Tribunal: TJDFT
Processo: 0736200-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. FUSÃO DE EMPRESAS. 123MILHAS. MAXMILHAS. COMUNHÃO DE INTERESSES. GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Há grupo econômico quando duas empresas embora formalmente independentes se dedicam a mesma atividade econômica e funcionam com estruturas e objetivos comuns, o que se manifesta pelo controle ou administração dos mesmos sócios, total ou parcialmente, e, ainda, pelo compartilhamento de estrutura administrativa, em algum nível.
2. Da análise do arcabouço probatório carreado aos autos, verifica-se que, de fato, as empresas 123Milhas e MaxMilhas integram um grupo econômico, porquanto evidenciado que, além de possuírem os mesmos sócios, há interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta.
3. Em se tratando de relação de consumo, as empresas que integram um mesmo grupo econômico respondem de forma solidária pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Negou-se provimento ao recurso.